Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGADA PROCEDENTE. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU DEVEDOR. VIA ADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Essa egrégia Corte de Justiça acompanha o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo ser o pronunciamento judicial na primeira fase do procedimento especial de exigir contas, recorrível por agravo de instrumento. Precedentes.
2. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las. Inteligência do art. 550 do CPC. 2.1. A ação de exigir contas é caracterizada pela existência de duas fases procedimentais sucessivas, ambas de conhecimento, sendo a primeira necessária para se aferir o dever de prestar contas, e a segunda para a discussão do valor apurado.
3. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o assegura ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem para fins de satisfação do crédito a que faz jus, de modo que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do artigo 2o, caput, da norma de regência, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a prestação de contas não pode ser realizada incidentalmente, nos próprios autos da busca e apreensão, uma vez que, como se sabe, esta ação objetiva somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedente.
5. A teor do § 8o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, sendo indiscutível que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório, não havendo título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.
6. Na hipótese de ausência de prestação de contas ou inconformismo em relação às contas prestadas espontaneamente pelo credor fiduciário, caberá ao devedor fiduciante manejar a ação adequada para apresentação de prestação de contas.
7. Comprovado o vínculo entre as partes, a efetivação da busca e apreensão do veículo e a consequente venda operada pela instituição financeira, afigura-se lícita a conduta do autor em exigir contas referentes ao seu contrato de financiamento junto ao credor fiduciário.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.